Tribunal: TJES
Processo: 5008662-63.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008662-63.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: VIXLIN PROMOCAO DE VENDAS LTDA.

REU: HEITOR RIGONI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 966 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por Vixlin Promoção de Vendas Ltda. contra Heitor Rigoni, com o objetivo de rescindir sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (proc. nº 0013132-50.2014.8.08.0030), que reconheceu o inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e condenou a autora à restituição dos valores pagos e ao pagamento de danos morais. Sustenta-se, para tanto, a existência de erro de fato e violação manifesta a norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Busca-se definir se estão presentes os pressupostos legais para a rescisão da sentença com fundamento em erro de fato e violação manifesta a norma jurídica, nos termos do art. 966 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui causas de pedir vinculadas, previstas em rol taxativo no art. 966 do CPC, não se prestando como sucedâneo recursal para reexame de matéria já apreciada judicialmente.

O erro de fato que enseja rescindibilidade exige que o fato seja incontroverso e verificável diretamente dos autos, o que não se configura no presente caso, em que houve análise expressa das provas pela sentença rescindenda.

A autora pretende rediscutir a extensão de sua responsabilidade contratual, argumento já enfrentado na decisão rescindenda, não se tratando, portanto, de erro de fato, mas de inconformismo com o julgamento.

A sentença reconheceu, com base nos documentos e cláusulas contratuais, que a autora assumiu responsabilidade integral pelos riscos e eventuais problemas decorrentes da promessa de venda de coisa futura, sendo correta a responsabilização pela não entrega do imóvel.

O fundamento de que teria havido descumprimento contratual por terceiro (PREMAX Engenharia Ltda.) não afasta a responsabilidade da autora, que se obrigou expressamente a responder por eventualidades e riscos, à luz da cláusula 1.3 do contrato e da principiologia contratual decorrente da legislação civilista, em especial a função social dos contratos e a boa-fé.

O juízo a quo examinou as provas relativas à transferência das unidades, à construção do imóvel e à paralisação das obras, inexistindo omissão ou erro material que justifique a rescisão da sentença.

A tese de existência de “garantia do construtor” não foi suscitada na ação originária, sendo incabível sua análise em sede rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória não se presta à rediscussão de matéria apreciada na decisão rescindenda, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal.

O erro de fato previsto no art. 966, VIII, do CPC exige fato incontroverso e não debatido na ação originária, o que não se verifica quando a matéria foi objeto de apreciação judicial.

A cláusula contratual que transfere à vendedora a responsabilidade por eventualidades e riscos inerentes à promessa de compra e venda de imóvel torna legítima sua responsabilização pelo inadimplemento do contrato, ainda que a construção tenha sido atribuída a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 966 e 99, § 3º; CC, arts. 483 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 218.079/CE, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 03.05.2007, DJ 28.05.2007; STJ, AgInt no REsp nº 2.015.985/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AR nº 6.243/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 19.05.2021, DJe 26.05.2021; TJES, AC nº 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05.07.2022, DJES 15.07.2022; TJES, AC nº 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 15.02.2022, DJES 11.03.2022.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA Nº: 5008662-63.2023.8.08.0000

DEMANDANTE:
VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA

DEMANDADO:
HEITOR RIGONI

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
VIXLIN PROMOÇÃO DE VENDA LTDA
em desfavor de
HEITOR RIGONI
, com o objetivo de ver rescindida a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da "Ação de Rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais" registrada sob o n. 0013132-50.2014.8.08.0030.

Antes do exame meritório, verifica-se que o demandado impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à demandante, pelo que passo ao seu exame.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O demandado impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita sob o fundamento de que os documentos apresentados para a comprovação da hipossuficiência financeira já foram examinados em outra oportunidade por esta Corte, que indeferiu o benefício pretendido.

Em que pese a relevância da sua argumentação, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque não há coisa julgada material em relação ao pedido de gratuidade de justiça, o qual pode ser revisto a qualquer tempo, desde que comprove a alteração de sua condição financeira (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ).

No caso em exame, os elementos dos autos indicam a paralisação de atividades da empresa demandante, como será exposto, de forma que possível entender pela sua hipossuficiência financeira.

É cediço que a declaração de insuficiência financeira da pessoa jurídica não possui presunção relativa de veracidade, devendo, nos termos da Súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil, haver a devida comprovação da alegada hipossuficiência, ponto este que foi devidamente evidenciado nos autos (id. 5786212 e 5786212), com a informação de profissional da contabilidade que a empresa não exerce mais atividades, corroborada com a mesma conclusão na consulta ao CNPJ da pessoa jurídica em questão no sítio eletrônico da Receita Federal (id. 12355739).

Para além desse ponto, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que o impugnante não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que houve indeferimento da benesse em outros autos.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira dos impugnados, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

Enfrentada essa questão, passo ao exame do mérito da causa.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, a demandante pretende ver rescindida a sentença proferida nos autos da "Ação de Rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais" registrada sob o n. 0013132-50.2014.8.08.0030, em virtude de alegado erro de fato e de violação à norma jurídica.

Necessário esclarecer que a ação rescisória é um instrumento processual autônomo de impugnação voltado à revisão da coisa julgada diante da existência de questões de ordem formal ou substancial, cuja fundamentação é vinculada.

Assim, a causa de pedir da ação rescisória não é livre, havendo previsão legal, em rol taxativo, das hipóteses típicas da sua admissibilidade, todas elas ligadas a uma possível injustiça ou mesmo invalidade do julgamento anterior.

Ao estabelecer as hipóteses em que admitida a ação rescisória, estabelece o artigo 966, do CPC,
in verbis
:

Art. 966.
A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Especificamente sobre o argumento que lastreia a presente demanda, o §1º do artigo 966 do CPC define que haverá
erro quando
a decisão admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.

Além disso, a parte final do referido parágrafo dispõe que para que caiba a rescisória, é indispensável que o fato
não
represente ponto controvertido, sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, bem como que o fato possa ser verificável do exame dos autos, não se admitindo que, na ação rescisória fundada no inciso VIII, sejam produzidas novas provas do erro.

Com a mesma orientação, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Erro de fato
se dá, por outras palavras, quando existe nos autos elemento capaz, por si só, de modificar o resultado do julgamento, embora ele não tenha sido considerado quando de seu proferimento ou, inversamente, quando leva-se em consideração elemento bastante para o julgamento que não consta dos autos do processo [...]" (REsp nº 218.079/CE, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, julgado em 3/5/2007, DJ 28/5/2007). [...] (AgInt no REsp n. 2.015.985/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Fixadas essas premissas, na hipótese, o autor sustenta a existência de erro de fato, pois o julgador supostamente não apreciou as provas produzidas, em especial a efetivação do registro das propriedades no cartório de imóveis e a existência de seguro garantia.

Necessário contextualizar que as partes firmaram contrato de “Promessa de Compra e Venda”, tendo como objeto duas unidades imobiliárias n. 501 e 502, localizadas à Torre B, do Condomínio Residencial Linhares, localizado à Avenida Alegre, n. 2300, Alegre/ES, estando cientes de que o bem seria construído por “Premax Engenharia LTDA” e acordado que a transferência definitiva seria feita diretamente entre a autora e o promitente comprador (Cláusula Primeira - fls. 16/18).

O demandado, ora autor nos autos do processo n. 0013132-50.2014.8.08.0030, cuja sentença é objeto de questionamento, propôs a demanda em razão de alegado inadimplemento do contrato pela paralisação das obras do empreendimento imobiliário no ano de 2013, após a insolvência da empresa responsável pela construção.

A sentença, por sua vez, reconheceu o direito à rescisão contratual pelo inadimplemento e condenou a demandante, ora ré na ação originária, à restituição do valor pago e à indenização por danos morais.

Diante desse resultado, alega a autora nesta via que não seria possível a condenação em seu desfavor, uma vez que cumpriu integralmente o compromisso assumido no contrato celebrado em 2011, qual seja, realizar a transferência das propriedades em 2012, não podendo ser responsabilizada por eventos ocorridos em 2013, alheios à sua atuação e fora de sua alçada.

Entretanto, o breve exame dos argumentos em cotejo com os documentos dos autos demonstra que a demandante pretende apenas rediscutir uma situação devidamente enfrentada na sentença, valendo-se do presente instrumento como substitutivo de recurso, notadamente porque a sua apelação cível nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade.

Isso porque restou reconhecido que a transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis, apesar de essencial, não seria o único sinalagma decorrente da Promessa de Compra e Venda, porquanto as unidades habitacionais não foram construídas, de forma que o negócio jurídico não se sagrou perfeito e acabado.

Ademais, a partir da análise dos termos contratuais de fls. 16/18, é cristalino que a demandante, ora vendedora, responsabilizou-se por eventuais ônus ou problemas ocorridos, conforme expressamente apontado na Cláusula 1.3, a saber:

1.3 A PROMITENTE VENDEDORA assume o ônus e o risco perante a PREMAX, sendo que qualquer eventualidade ou problema na transferência será integralmente de sua responsabilidade.

Nesse sentido, a cláusula acima transcrita conduz a uma interpretação ampliativa e distinta do que a demandante vem defendendo, a qual se arrima somente na sua responsabilidade pela transferência do bem perante o competente Cartório de Registro de Imóveis.

Ainda que as partes tenham avençado que a construção do bem estaria a encargo de terceiro, extrai-se do texto acima citado que a demandante expressamente assumiu integralmente a responsabilidade por qualquer problema ou dificuldade que ocorresse no decurso do contrato, subrogando-se à PREMAX, seja pelos ônus e riscos, seja pela transferência junto à serventia competente.

A previsão contratual de que a construção do bem seria de responsabilidade de terceiro enuncia, em verdade, uma promessa de compra e venda de coisa futura e, na forma do artigo 483 do Código Civil, o contrato perde a eficácia caso o bem não venha a existir, ponto este que nem sequer merece aprofundamento, sob pena de este órgão
ad quem
adentrar a pontos já examinados e transitados em julgados na primeira instância.

Portanto, ainda que inexistente de forma expressa uma cláusula que estipule a condição suspensiva, é cediço que a perfectibilização do contrato depende da realização material, ou seja, a construção do imóvel, o qual nem sequer estava pronto quando da prolação da sentença, estando escorreito o entendimento do julgador ao reconhecer o inadimplemento.

Não bastasse, a cláusula vigente entre as partes que imputava a construção do bem PREMAX amolda-se à previsão do artigo 439 do Código Civil, segundo o qual responde por perdas e danos aquele que tiver prometido fato de terceiro e este o não executar.

Ressalto que não se está afastando a regra de que a transferência da propriedade entre vivos ocorre com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1245), contudo, à luz do princípio da função social dos contratos e da boa-fé, não se pode considerar a confirmação da avença se a coisa nem sequer esteve à disposição do adquirente, ora demandado.

Nesse ponto, imperioso afastar o argumento de que inexistiu análise probatória pelo julgador singular, pois o trecho abaixo transcrito evidencia que o juízo
a quo
se debruçou sobre a transmissão da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, a saber:

[...] Não se desconhece que o Código Civil estabelece que a transmissão da propriedade imóvel ocorre mediante o registro translativo no Registro de Imóveis2, bem como que a obrigação de fazer contida na promessa de compra e venda é exatamente a outorga da escritura, o que foi realizado no caso em comento conforme se infere dos documentos de fls. 92/97.

Entretanto, consoante acima exposto, não há como se reconhecer que o negócio jurídico celebrado entre as partes encontra-se devidamente acabado (quitado), pois o objeto da compra e venda, mesmo após quase oito anos da celebração do pacto, não foi construído e nem mesmo existe previsão que tal fato ocorra, haja vista que desde 2013 as obras do empreendimento imobiliário foi abandonado pela construtora PREMAX, que teve a sua falência decretada nos autos do processo n° 0000479-84.2012.8.08.0030, em trâmite na 2° Vara Cível desta Comarca.

De fato, inexiste na promessa de compra e venda prazo estipulado para que as obras sejam concluídas, entretanto impor ao autor uma espera indefinida somente pela ausência de cláusula específica neste ponto é desarrazoada, notadamente pelas circunstâncias apontadas acima. [...]

Acerca da alegada ausência de manifestação sobre a denominada “Garantia do Construtor”, com a retomada das obras pela Caixa Econômica Federal, convém esclarecer que o demandante nem sequer menciona esse ponto em sua peça de defesa e acosta esse fundamento apenas em segundo grau de jurisdição, de modo que nem sequer deve ser examinado.

Reconhecida, pois, a responsabilidade da demandante no inadimplemento contratual reconhecido na sentença objeto da presente ação, deve se mantida também a conclusão acerca dos danos morais e materiais, concluindo-se que não é viável o reexame das questões quando advindas de mera irresignação da parte quanto ao seu conteúdo.

Diante dessa breve explanação, resta claro que a pretensão da requerente é o exercício de uma terceira via recursal (“apelação da apelação”) pois objetiva corrigir suposta injustiça da sentença impugnada.

Desse modo,
“[...] se houve discussão na demanda originária e subsequente deliberação jurisdicional, pode ter havido equívoco de apreciação, mas não se tem hipótese de rescisão motivada por ‘erro de fato’ [...]”
(AR n. 6.243/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 26/5/2021).

Pelo exposto, inexistindo razões para promover a rescisão da sentença examinada,
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
.

Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, inciso III, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)